Tribunal: TJBA
Processo: 8000792-46.2024.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000792-46.2024.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE JOAQUIM PEREIRA

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO, LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

Ementa: Recurso de Apelação. Direito Constitucional e Processual Civil. Ação anulatória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de prévia tentativa administrativa. Interesse de agir. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Error in procedendo configurado. Inaplicabilidade da teoria da causa madura. Obediência aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição. Acesso à justiça. Recurso provido. Sentença primeva anulada. Regular prosseguimento no Juízo originário.

I. Caso em Exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por entender ausente o interesse de agir em razão da inexistência de prova de tentativa prévia de solução administrativa.

II. Questão em Discussão

2. A pretensão autoral recursal versa sobre (I) verificar se a ausência de prévio requerimento administrativo inviabiliza o interesse de agir; e (II) definir se é possível aplicar a teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito após a anulação da sentença.

III. Razões de Decidir

3. A exigência de prévia tentativa administrativa como condição para o ajuizamento da ação não encontra respaldo legal e viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

4. O juízo de origem incorreu em error in procedendo, ao extinguir o processo por ausência de prévio requerimento administrativo, impondo requisito não previsto em lei. Tal vício implica nulidade da sentença e impõe o retorno dos autos para regular prosseguimento, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 664682/RS, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ 21/11/2005; REsp 1236732/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 24/06/2011).

5. É inaplicável a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, CPC), pois o feito foi extinto em fase inicial, sem instrução probatória, sem manifestação da parte contrária e sem formação de contraditório pleno, o que inviabiliza o julgamento imediato do mérito, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

6. O combate à litigância predatória deve ocorrer dentro dos limites do devido processo legal, mediante os mecanismos previstos nos arts. 80 e 81 do CPC, não sendo admissível restringir o direito de acesso à Justiça sob esse pretexto.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e provido, a fim de anular a r. sentença vergastada, pelos fundamentos expostos, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja promovido o regular processamento do feito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação n°
8000792-46.2024.8.05.0231
, em que é apelante
JOSE JOAQUIM PEREIRA
e apelado o
BANCO MASTER S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.